Tribunal: TJDFT
Processo: 0750577-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. TRANSFERÊNCIA DA EXECUÇÃO PARA OUTRA COMARCA. IMPOSSIBILIDADE. INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA NO DF. PENA MAIS GRAVE. RECURSO PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 76, do CP, a pena mais grave deve ser executada primeiramente.
2. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na existência de penas oriundas de juízos de unidades de federação distintas, a competência para a execução e unificação das reprimendas é do juízo onde o apenado efetivamente iniciou o cumprimento da pena e se encontra preso.
3. Recurso de agravo conhecido e provido.